Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-14.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PREPOSTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINT INTERNO UNILATERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LOGS DE AUTENTICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO PARCELAMENTO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por D. Q. R. em face de Will Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento. O autor narra que é cliente da recorrida, titular do cartão de credito WILL BANK MASTERCARD (final 2904), e que, em maio de 2025, realizou compra parcelada no valor total de R$ 5.984,46, a ser quitada em nove parcelas fixas de R$ 664,94. Afirma que adimpliu pontualmente as quatro primeiras prestações — referentes a maio, junho, julho e agosto de 2025. Sustenta que, em setembro de 2025, ao tentar acessar sua fatura, deparou-se com a antecipação integral e unilateral das parcelas vincendas, gerando boleto único no valor de R$ 3.324,70, sem qualquer solicitação ou autorização de sua parte. Aduz que, ao buscar o suporte da recorrida, o preposto admitiu expressamente, via chat, que "identificamos uma instabilidade no sistema que gerou a antecipação indevida". Informa que a recorrida, em vez de retificar o erro, ofereceu proposta de negociação abusiva, e que, diante do inadimplemento do boleto inflado, seu nome foi inscrito no SERASA. Por esse motivo, o autor requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata da negativação junto ao SERASA/SPC; a declaração de nulidade e inexigibilidade do valor de R$ 3.324,70, gerado pela antecipação unilateral; a retirada definitiva do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes; subsidiariamente, restabelecimento do parcelamento original, com abatimento das 4 parcelas já pagas (5 vincendas de R$ 664,94), sem encargos; indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Sobreveio sentença que julgou improcedentes todos os pedidos sob o fundamento de que não haveria indícios de abusividade na cobrança, uma vez que a documentação demonstra que o autor solicitou a antecipação via aplicativo, consoante ID 260504250.

3. A parte recorrente interpôs recurso inominado, insurgindo-se contra a sentença com os seguintes fundamentos: (i) erro de premissa fática: a sentença concluiu pela voluntariedade da antecipação com base exclusivamente no print de tela interno do banco (ID 260504250), ignorando a confissão extrajudicial do preposto via chat (ID 82270160 — DOC.10), que admitiu expressamente a instabilidade do sistema; (ii) insuficiência probatória do documento da recorrida: o print não contém log de IP, identificação de dispositivo, geolocalização ou autenticação em dois fatores, sendo incapaz de comprovar manifestação de vontade consciente do consumidor; (iii) inversão do ônus da prova mal aplicada: ao reconhecer a relação de consumo, o juízo deveria ter exigido do banco prova técnica da regularidade da operação, não imputar ao consumidor a prova de fato negativo; (iv) dano moral in re ipsa pela negativação indevida decorrente de falha sistêmica admitida pela própria recorrida; (v) pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal para suspensão da negativação via SERASAJUD.

4. A recorrida apresentou contrarrazoes no id. 82270167, limitando-se a afirmar que o recorrente busca enriquecimento ilícito, defendendo que o evento não supera meros aborrecimentos cotidianos. Postulando, subsidiariamente, que eventual dano moral seja arbitrado pelo método bifásico (REsp 1.332.366/MS — STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal centra-se nas seguintes questões: (i) se a antecipação das parcelas vincendas decorreu de ato voluntário do consumidor ou de falha sistêmica da instituição financeira, e qual das versões encontra respaldo probatório suficiente nos autos; (ii) se o print de tela interno do banco, sem metadados de autenticação, é prova idônea para afastar a versão do consumidor, diante da confissão extrajudicial do preposto; (iii) se a negativação do nome do recorrente no SERASA, decorrente do inadimplemento do boleto inflado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, consoante os arts. 2o e 3o do CDC: a recorrida e fornecedora de serviços bancários e financeiros, e o recorrente, titular do cartão de crédito WILL BANK MASTERCARD, e destinatário final desses serviços. Incide, igualmente, a Sumula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o CDC e aplicável as instituições financeiras.

7. O regime de responsabilidade incidente e o objetivo, previsto no art. 14, caput, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa. A excludente opera apenas quando o fornecedor comprova que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, par. 3o, do CDC). A Sumula 479 do STJ é clara ao fixar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a falhas operacionais de seus sistemas. Ainda no plano processual, o art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando este for hipossuficiente, ambas as condições presentes no caso.

8. A análise do conjunto probatório demonstra que a sentença recorrida incidiu em erro de premissa fática ao concluir pela voluntariedade da antecipação. A saber: Os autos contem comprovantes de pagamento das quatro primeiras parcelas (maio a agosto de 2025), juntados em reiteradas oportunidades: IDs 82270070 a 82270073. Os valores pagos — R$ 664,94 mensais — são rigorosamente compatíveis com as faturas do período (IDs 82270065 a 82270068). O histórico de pontualidade contraria a tese de que o recorrente, espontaneamente, teria optado por antecipar o saldo integral de R$ 3.324,70, valor equivalente a quase cinco vezes o montante da parcela mensal que vinha adimplindo regularmente.

9. O documento de ID 82270160 (DOC.10 — "Confissão Instabilidade Sistema"), trata-se de print do atendimento via chat em que o preposto da recorrida afirma categoricamente: "vimos que apareceram parcelas extras nas faturas de algumas pessoas". Esse registro configura confissão extrajudicial, na forma do art. 389 do CPC, segundo o qual há confissão quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Registra-se que as contrarrazões silenciaram completamente sobre esse documento, o que, nos termos do art. 341 do CPC — aplicado por analogia ao procedimento dos Juizados —, reforça a presunção de veracidade do fato nele consignado.

10. Em sentido oposto, a sentença recorrida valeu-se exclusivamente do ID 260504250 — print de tela do sistema interno do banco — para concluir que a antecipação decorreu de solicitação do próprio autor. Esse documento e produzido unilateralmente pelo sistema da recorrida, sem qualquer elemento externo de verificação: não há log de acesso identificando o dispositivo utilizado, endereço IP de origem, geolocalização, registro de autenticação biométrica ou confirmação por duplo fator. Em operações digitais de impacto financeiro relevante, a exigência de prova técnica robusta da autoria é reconhecida por esta Turma Recursal: no Acordão 2015411 (Processo 0722813-11.2024.8.07.0020, Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, 03/07/2025), ficou consignado que incumbe a instituição financeira, detentora exclusiva dos registros e sistemas, demonstrar a regularidade das operações realizadas em seu ambiente digital. O mesmo critério foi adotado no Acordão 1929592 (Processo 0731834-91.2022.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, 27/09/2024): o banco que não esclarece tecnicamente a origem e o processamento de operação controversa não cumpre o ônus probatório que lhe incumbe. Assim, o print unilateral não tem aptidão para afastar a versão do consumidor.

11. O ID 82270160 revela que a antecipação decorreu de instabilidade no próprio sistema da recorrida. Erros de processamento do aplicativo bancário inserem-se no conceito de fortuito interno — risco inerente e previsível a atividade lucrativa da instituição financeira —, do qual não se pode eximir (Sumula 479/STJ). A situação é idêntica a apreciada por esta Turma Recursal no Acordão 2093264 (Processo 0789035-36.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, 23/02/2026), no qual a antecipação não solicitada de compras parceladas foi qualificada como abuso do direito (art. 187, CC), com dano moral configurado pela frustração na administração dos recursos financeiros do consumidor. No mesmo sentido, o Acordão 1885605 (Processo 0704705-82.2024.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, 01/07/2024) registrou que a admissão pelo próprio banco da ocorrência de erro no sistema e suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço, dispensando prova técnica adicional do consumidor.

12. A recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente. Nas contrarrazões limitou-se a argumentar genericamente que a conduta não enseja dano moral e que eventual indenização deve obedecer ao método bifásico. Não trouxe novos documentos, não impugnou especificamente a confissão extrajudicial (ID 82270160), não juntou logs de acesso, registros de autenticação ou qualquer prova técnica que demonstrasse a autoria do consumidor na operação de antecipação. Tampouco comprovou que o sistema teria funcionado regularmente, ou que a instabilidade admitida pelo preposto seria de natureza diversa da descrita. Na ausência de prova do fato extintivo — a voluntariedade do consumidor —, opera plenamente a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. A tese de enriquecimento ilícito não merece acolhida: a negativação indevida é fato documentado (IDs 82270134 e 82270163), e a indenização tem natureza compensatória e pedagógica, não constituindo fonte de lucro.

13. Reconhecida a falha na prestação do serviço, o dano moral e consequência jurídica direta. A inscrição do nome do recorrente no SERASA decorreu exclusivamente do inadimplemento do boleto artificialmente inflado por erro do sistema da recorrida. Esse ato ilícito configura, por si só, dano moral in re ipsa, independente de prova do prejuízo concreto (AgInt no AREsp 1.745.245/DF — STJ; AgInt no AREsp 2.291.017/MA, Min. Marco Buzzi, 4a Turma, 05/06/2023). Quanto ao quantum, pondera-se: (a) a lesão sofrida — restrição creditícia por período indeterminado; (b) a extensão da falha — sistêmica; (c) o porte da instituição financeira, ainda que em liquidação extrajudicial (IDs 82270161); e (d) o caráter pedagógico e punitivo da medida. Considerando os parâmetros praticados por esta Turma Recursal — o Acordão 2015411 manteve R$ 5.000,00 para situação de mesma natureza; o Acordão 2093264 fixou R$ 3.000,00 para hipótese sem negativação —, e sopesando que o recorrente não demonstrou consequências patrimoniais adicionais a restrição creditícia, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta.

14. Quanto ao pedido de restabelecimento do parcelamento original, a providência é juridicamente adequada e encontra respaldo no art. 84 do CDC. Ficou demonstrado que o recorrente pagou regularmente 4 (quatro) das 9 (nove) parcelas de R$ 664,94 (IDs 82270070 a 82270073). A declaração de nulidade da antecipação unilateral implica o retorno ao status quo ante, com reativação do parcelamento sobre o saldo remanescente de 5 (cinco) parcelas vincendas, sem qualquer encargo moratório ou financeiro decorrente da mora a que não deu causa o recorrente (art. 396, CC). Determina-se, ainda, em razão da negativação comprovada e da condição de liquidação extrajudicial do banco, que o recorrido retire a restrição do recorrente dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitável ao valor de R$ 2.000,00.

15. O pedido de gratuidade de justiça em sede recursal merece deferimento. O recorrente juntou declaração de hipossuficiência e CTPS sem anotações de vínculo empregatício atual (ID 82270150, pag. 3), o que é suficiente para configurar a presunção de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, par. 3o, do CPC. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, cabendo a parte contraria impugná-la com elementos concretos — o que a recorrida não fez.
IV. DISPOSITIVO

16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito, e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos: (ii) DECLARO a nulidade e a inexigibilidade da antecipação unilateral das parcelas vincendas, no valor de R$ 3.324,70 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), cobrada na fatura de setembro de 2025, por ter decorrido de falha sistêmica da recorrida (art. 14, CDC; art. 51, XIII, CDC); (iii) DETERMINO à recorrida a obrigação de fazer consistente no RESTABELECIMENTO do parcelamento original do contrato celebrado em maio de 2025, com cobrança apenas das 5 (cinco) parcelas vincendas de R$ 664,94 (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), sem incidência de quaisquer juros, multas, encargos moratórios ou financeiros decorrentes da mora gerada pelo erro sistêmico da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação, sob pena de conversão em perdas e danos; (iv) DETERMINO a RETIRADA IMEDIATA do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC), referente ao débito objeto desta demanda, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitável ao valor de R$ 2.000,00; (v) CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 54/STJ; art. 398, CC);

17. Honorários advocatícios: Ausente recorrente integralmente vencido, não há condenação em honorários nesta instância recursal (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995).